Tribunal: TJPA
Processo: 0811141-55.2019.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0811141-55.2019.8.14.0000

PARTE AUTORA: ANTONIA SEABRA DE SOUZA

IMPETRADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO E CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA.
PRELIMINAR DE COISA JULGADA SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO.
REJEIÇÃO.
MÉRITO.
PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DISCIPLINAR. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO E CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA CONFIGURADA. MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO E CONCEDIDO.

1.

A ausência da tríplice identidade das lides – sujeito, pedido e causa de pedir –, impede o reconhecimento da
coisa

julgada.

2.

“O servidor inativo que reingressou no serviço público, mediante concurso público de provas e/ou títulos, antes da publicação da Emenda Constitucional n. 20/98 pode acumular os proventos da aposentadoria com a remuneração do novo cargo, sendo-lhe vedado, entretanto, a percepção de mais de uma aposentadoria ou pensão, consoante decidido pelo Plenário desta Corte, no julgamento do RE 584.388-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 27/9/2011”.
(STF - RE: 614340 RJ, Relator: Min. Luiz fux, Data de Julgamento: 20/11/2014, Data de Publicação: DJe-232 divulg 25/11/2014 public 26/11/2014).

3.

Transcorridos mais de 5 anos entre a data que a Administração tomou ciência da cumulação de cargos (28/08/2007) e a data de instauração do processo administrativo que culminou na sua demissão e cassação de aposentadoria (29/03/2017), primeiro marco interruptivo, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão sancionatória estatal.

4. Segurança conhecida e concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, nos termos do parecer ministerial em
CONHECER E

CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em 15 de dezembro de 2021. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém (PA), data registrada no sistema

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
ANTÔNIA SEABRA DE SOUZA
contra ato do
GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ.

A impetrante pede, inicialmente, os benefícios da justiça gratuita e, ainda, a prioridade na tramitação do feito, em virtude de ser pessoa idoso de 84 (oitenta e quatro) anos de idade.

A respeito da tempestividade informa que a ação se encontra dentro do prazo legal, tendo em vista que o ato coator ocorreu em no dia 20/09/2019.

Aduz a impetrante que, por meio do Decreto de 20/09/2019, o Governador do Estado do Pará resolveu demitir e cassar a aposentadoria da servidora.

Acrescenta que trabalhou para o Estado do Pará desde o ano de 1951, quando remava em canoas para alfabetizar as comunidades localizadas na Ilha do Marajó/PA, não tendo uma só acusação de falha que abonasse sua reputação durante todo o tempo labutado, vindo a sofrer este ato coator que implicou na cassação a sua aposentadoria por ter, supostamente, praticado falta punível com demissão (suposta acumulação indevida).

Além da cassação, o Decreto menciona a demissão de 2º vínculo por, em tese, estar acumulando indevidamente a aposentadoria com o cargo efetivo de agente administrativa.

Pontua que jamais poderia ter sofrido penalidade tão gravosa de cassação de aposentadoria, seja porque a ação punitiva por parte do Impetrado resta prescrita, seja em face da suposta acumulação sequer existir no momento da conclusão do próprio PAD ou da decisão atacada, uma vez que foi desligada do serviço por ato unilateral da Secretaria por motivo diverso (a idade).

Prossegue, afirmando que teve sua remuneração sustada, no vínculo 2, desde a data de 06 de março de 2017, data em que sequer havia sido aberto o Processo Administrativo Disciplinar pela Secretaria de Estado de Educação, sendo, portanto, impossível a configuração da acumulação de cargos nesse momento para efeitos de aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria.

Afiança a ocorrência de prescrição para aplicação da penalidade, no termos do art. 198, I, §1.º, da Lei Estadual n.º 5.810/1994, levando em conta que o período prescricional começa a contar de 28/08/2007, dia do conhecimento do fato pela Secretaria Estadual afeta, já tendo, portanto, passados mais de 12 (DOZE) anos, estando prescritas ambas as penalidades aplicadas pela autoridade coatora.

Destaca o fato de que o Estado restou inerte levando uma década para instaurar o processo administrativo.

Defende que devem ser resguardados os princípios legalidade, da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, claramente ofendidos com o ato coator que, além de cassar o pagamento dos proventos da Impetrante, que por ato atípico - não enquadrado na previsão de acumulação ilícita de proventos legal apresentada no Decreto, vem lhe causando grande dor imaterial e favorecendo que agrave a sua condição de saúde, diante da avançada idade da Impetrante corroborada com a sua condição de portadora de diabetes, necessitando dos recursos para dar continuidade ao seu tratamento médico e próprio sustento.

Assim, requer a concessão de liminar para determinar,
inaudita altera pars
e sob pena de multa diária ao arbítrio deste Tribunal, a imediata anulação dos efeitos do ato coator que determinou a cassação dos proventos da Impetrante.

Distribuídos os autos, deferi o pedido de justiça gratuita e me reservei,
ad cautelam
, para decidir o pedido cautelar após as informações da autoridade indicada como coatora (PJe ID nº 2.597.702).

O Estado do Pará foi intimado para apresentação de informações (ID 2644026 – Pág.1), porém não houve apresentação de informações (ID 2686592 – Pág. 1).

Com o retorno dos autos eletrônicos, deferi o pedido liminar, para
“suspender o ato administrativo de cassação da servidora, restabelecendo-se os proventos até o julgamento de mérito da impetrante”.

Instado a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça requereu, com fulcro no art. 7ª da Lei nº 12.016/09, que fosse o Estado do Pará novamente notificado, o que foi deferido por este relator (PJe ID nº 2.839.383).

O Estado do Pará, por intermédio do procurador do Estado Sérgio Oliva Reis, apresentou contestação aos termos da inicial do
mandamus
, suscitando, em preliminar, o reconhecimento da coisa julgada, uma vez que
“nos autos do processo 0805904-78.2017.8.14.00301, a impetrante requereu, e teve indeferido com decisão definitiva, o pedido de cumulação dos 02 (dois) proventos”.

No mérito, rechaça a tese da impetrante de prescrição, afirma a inacumulabilidade dos cargos ocupados pela impetrante e a impossibilidade de exame de mérito do ato administrativo pelo Poder Judiciário.

A Procuradora-Geral de Justiça, em exercício, Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifestou-se pela concessão da segurança.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais e condições da ação, conheço do
mandamus
.

O Estado do Pará suscita a preliminar de violação à coisa julgada, relativamente ao Processo nº 0805904-78.2017.8.14.0301, no qual a impetrante Antônia Seabra de Souza postulava, em ação ordinária, que o Poder Judiciário reconhecesse o direito à percepção cumulada de duas aposentadorias pelo Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Estado do Pará, que é gerido pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará.

Sem razão o Estado do Pará.

Sabe-se que ocorre a coisa julgada quando se reproduz ação idêntica a outra que já foi julgada por sentença de mérito de que não caiba mais recurso ordinário ou extraordinário.

Tal questão pode ser arguida por qualquer das partes, sendo reconhecível até mesmo de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição, ensejando a extinção do segundo processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V, e § 3º, do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, oportuna a lição Alexandre Freitas Câmara:

“A coisa julgada é uma estabilidade alcançada por certas sentenças (mas não todas). E produz ela uma relevante consequência (que se pode chamar de efeito negativo da coisa julgada): o impedimento à repropositura da demanda já decidida por sentença coberta pela autoridade de coisa julgada, sendo o caso de extinguir-se o processo, sem resolução do mérito, se a demanda vier a ser proposta novamente (art. 485, V), com as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido (art. 337, §§ 2º e 4º)”.
(Câmara, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2017, pp. 268).

No caso concreto, pelo que se depreende, não há identidade entre as duas ações, pois na primeira (Ação Ordinária) buscava-se a tutela jurisdicional para que fosse reconhecido o direito de cumulação de aposentadoria, ao passo que nessa ação mandamental a impetrante
“se insurge contra a penalidade aplicada pela Autoridade Coatora através do Decreto, que não considerou os fatos já delineados, em clara objeção legal, tendo em vista que é vinculada a motivação para a sanção de demissão/cassação e os artigos utilizados como fundamentação não se aplicam ao caso”
.

Diante disso, não há que se falar em identidade de ações, tampouco em coisa julgada, de modo que
se rejeita a preliminar
.

Como destacado no relatório, a impetrante pretende, por meio desta ação mandamental, que seja declarado nulo o Decreto de 20 de setembro de 2019, por meio do qual o Governador do Estado do Pará (autoridade inquinada como coatora) lhe aplicou a pena de demissão do cargo efetivo de Agente Administrativo e cassou a aposentadoria que havia sido concedida em 18 de dezembro de 1982, sob o fundamento de acumulação ilícita de cargos.

No ponto, oportuno transcrever o relato dos fatos que deram ensejo à instauração do Processo Administrativo Disciplinar, que foi elaborado, em 04/01/2008, pelo Núcleo Jurídico da Secretaria de Estado de Educação (PJe ID nº 2.594.476):

“DOS FATOS

De acordo com os documentos apensos aos autos, (despacho à fl. 09 e memorando à fl. 10) a petição inicial da servidora foi de licença especial; infere-se, portanto, que, diante desse pedido, a SEDUC, ao verificar que a requerente já possui mais de setenta anos, solicitou-lhe providência dos documentos necessários para sua aposentadoria compulsória (fls. 1 e 5).

Ao efetuar o levantamento da situação funcional da requerente, a Gerência de Registro e Cadastro constatou que a mesma possui duas matrículas no Estado, a primeira, 0128490-010, como inativa, aposentada por meio da portaria de nº 1067, de 18/12/1982, no cargo de Agente Administrativo (fl. 11); e a segunda, 0128490-028, como servidor ativo, no cargo de Agente Administrativo, desde 15/04/1980.

Desse modo, a GRC/SEDUC sugeriu consideração do pleito por tratar-se de acumulação de cargos públicos (fl. 13). A servidora foi, então, notificada a comparecer à Secretaria de Educação em 10 dias para tratar do assinto (fl. 18). Por meio do documento apenso à fl. 20 dos autos, a requerente expôs sua trajetória no serviço público, justificando a possibilidade de acumular o cargo de Agente Administrativo com sua aposentadoria, e informou que prefere ficar com a sua atual aposentadoria, caso não possa acumulá-la com a compulsória.

DO DIREITO

A vedação de acumulação de cargos públicos encontra-se dentre os preceitos constitucionais, como podemos observar o art. 37, inciso XVI da Carta Magna, de acordo com nova redação dada pelas Emendas Constitucionais de nº 19/1998 e 34/2001:

‘Art. 37. ...

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;

XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público;
Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 04/06/98’

A vedação se estende às aposentadorias, senão vejamos o que reza o §10 do mesmo artigo constitucional, incluído pela Emenda nº 20, de 15/12/1998:

‘§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração’.

Entretanto, como não podia deixar de ser, o Constituinte observou o direito adquirido daqueles que já tinham sua situação estabelecida antes dessas reformas, garantindo, assim, o princípio da estabilidade jurídica. Dessa forma, o art. 11 da Emenda Constitucional nº 20 ressalva os servidores que já se encontravam em acumulação de cargos antes da proibição, senão vejamos:

‘Art. 11. A vedação prevista no art. 37, §10, da Constituição Federal, não se aplica aos membros de poder e aos inativos, servidores e militares, que, até a publicação deste Emenda, tenham ingressado novamente no serviço público por concurso público de provas ou provas e títulos, e pelas demais formas previstas na Constituição Federal, sendo-lhes proibida a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência a que se refere o art. 40 da Constituição Federal, aplicando-se-lhes, em qualquer hipótese, o limite de que trata o § 11 deste mesmo artigo’

Quanto à aposentadoria compulsória, a Lei nº 5.810/91 (RJU) dispõe, em seu artigo 111, o seguinte:

Art. 111 – A aposentadoria compulsória será automática e o servidor afastar-se-á do serviço ativo no dia imediato àquele em que atingir a idade-limite, e o ato que a declarar terá vigência a partir da data em que o servidor tiver completado 70 (setenta) anos de idade.

Compete, portanto, ao órgão de origem do servidor, o imediato afastamento do mesmo, bem como providências cabíveis para o processo de aposentadoria compulsória.

A análise de aposentadorias é de competência do IGEPREV, órgão responsável pela gestão dos benefícios previdenciários de que trata a Lei Complementar nº 039/2002 com as alterações posteriores.

CONCLUSÃO

A requerente é aposentada pelo regime de previdência estadual desde 1982, no cargo de Agente Administrativo e possui outro vínculo ativo, também no cargo de Agente Administrativo, desde 1980, sendo servidora estável, conforme os moldes do art. 19 do ADCT.

Não há configuração de acúmulo ilícito de cargos públicos pela servidora, haja vista ter sido admitida, em seu segundo vínculo, pelo Estado, em 1980, encontrando-se amparada pelo supracitado art. 11 da EC nº 20.

Ao solicitar licença especial, constatou-se que a servidora já possui 70 anos; cabendo, por conseguinte, a análise de sua aposentadoria compulsória pelo órgão previdenciário estadual competente, o IGEPEV.

Pelo exposto, sugere-se o imediato afastamento da servidora e a devida instrução de processo de aposentadoria compulsória da mesma para encaminhamento ao IGEPREV, onde por competência, deve ser analisada a possibilidade da aposentadoria em comento, considerando sua manifestação constando às fls. 20 e 21 dos presentes autos, nas quais se manifestou no sentido de não abrir mão de sua aposentadoria por tempo de serviço de 1984”.

À transcrição, acrescento, por oportuno, que mesmo sob a égide da CF/67 já vigia, como regra, a vedação à acumulação de cargos públicos, salvo exceções taxativamente previstas, como reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal:

“Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito administrativo.
3. Acumulação de aposentadorias em cargos públicos. Vedação pelas constituições federais de 1967 e 1988. Admitidas apenas as hipóteses previstas no texto constitucional, entre as quais não se inclui o caso dos autos.
4. Interpretação restritiva do art. 11 da EC 20/98. Possibilidade de acumular um provento da inatividade com um vencimento de cargo da ativa, no qual tenha ingressado antes da publicação da referida emenda, ainda que inacumuláveis os cargos. Vedada, em qualquer caso, a cumulação de duas aposentadorias. Não aplicação à hipótese dos autos. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(MS 24664 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 14/02/2012, acórdão eletrônico DJe-058 DIVULG 20-03-2012 PUBLIC 21-03-2012 - grifei).

Imperioso ressaltar que, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o controle do Poder Judiciário no tocante aos processos administrativos disciplinares restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo.

Portanto, dentro da disciplina dos processos administrativos em geral, a Carta Magna assegura as garantias dos contraditório e ampla defesa aos litigantes e acusados, em geral,
verbis:

Art. 5º. [...] LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna.

Com base na orientação jurisprudencial e na constelação fática apresentada, passo a demonstrar os elementos justificantes da equação jurídica, que resulta no entendimento de que
a segurança deve ser concedida
.

O caso da impetrante é singular, uma vez que, no exercício do cargo de assistente administrativo – do qual se aposentou, por tempo de serviço, em 18/12/1982 –, foi contratada, em 15/04/1980, para compor o quadro de pessoal variável Fundação Educacional do Estado do Pará – personalidade jurídica de direito privado
[1]
–, para exercer, como diarista (leia-se temporária), a função de Auxiliar Escolar, circunstância que não se mostrava vedada, já que a Constituição Federal de 1967 só proibia a acumulação de cargos na Administração Pública Direta, nas autarquias, nas empresas públicas e nas sociedade de economia mista (art. 95 da CR/67). E, considerando que não houve distrato do contrato temporário e por força do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, passou, a impetrante, a ser considerada, na data da promulgação da Constituição da República de 1988 (05/10/1988), como estável no serviço público.

Ocorre que, a estabilidade reconhecida pela Constituição Federal, não garante à impetrante o direito de perceber cumulativamente a percepção de mais de uma aposentadoria.

Esta circunstância foi regrada pelo constituinte derivado no art. 11 da Emenda Constitucional nº 11,
in verbis:

“
Art. 11 - A vedação prevista no
art. 37, § 10, da Constituição Federal,
não se aplica aos membros de poder e aos inativos, servidores e militares, que, até a publicação desta Emenda, tenham ingressado novamente no serviço público por concurso público de provas ou de provas e títulos, e pelas demais formas previstas na Constituição Federal, sendo-lhes proibida a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência a que se refere o
art. 40 da Constituição Federal
, aplicando-se-lhes, em qualquer hipótese, o limite de que trata o § 11 deste mesmo artigo”.

Dando reverberação jurisprudencial à norma constitucional, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a repercussão geral da matéria, julgou o mérito do Recurso Extraordinário nº 584.388-MG, Rel. Min Ricardo Lewandowski, DJe 27/09/2011, no qual firmou entendimento no sentido de que
o servidor inativo que reingressou no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 20/98 pode acumular os proventos da aposentadoria com a remuneração do novo cargo, sendo-lhe vedado, entretanto, a percepção de mais de uma aposentadoria ou pensão
, conforme se pode observar da ementa:

“Ementa: CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. REINGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EDIÇÃO DA EC 20/98 E FALECIMENTO POSTERIOR À EMENDA. DUPLA ACUMULAÇÃO DE PENSÕES POR MORTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. I - A Carta de 1988 veda a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvadas hipóteses - inocorrentes na espécie - de cargos acumuláveis na forma da Constituição, cargos eletivos e cargos em comissão (art. 37, § 10, da Constituição). II - Mesmo antes da EC 20/1998, a acumulação de proventos e vencimentos somente era admitida quando se tratasse de cargos, funções ou empregos acumuláveis na atividade, na forma permitida pela CF. III - Com o advento da EC 20/98, que preservou a situação daqueles servidores que retornaram ao serviço público antes da sua promulgação, proibiu, em seu art. 11, a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência a que se refere o art. 40 da Constituição. IV - Se era proibida a percepção de dupla aposentadoria estatutária não há é possível cogitar-se de direito à segunda pensão, uma vez que o art. 40, § 7º, da Constituição subordinava tal benefício ao valor dos proventos a que o servidor faria jus. V – Recurso extraordinário conhecido e improvido”.
(RE 584388, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2011, Repercussão Geral - Mérito DJe-185 DIVULG 26-09-2011 PUBLIC 27-09-2011 EMENT VOL-02595-02 PP-00171 RTJ VOL-00223-01 PP-00577).

Desse modo, não obstante a ressalva do direito à acumulação, pelo mesmo servidor, dos proventos da aposentadoria com a remuneração do cargo que exercia, não lhe é permitida a percepção de mais de uma aposentadoria estatutária.

Contudo, em que pese o entendimento
supra
mencionado, há que se analisar o tema sob enfoque diverso, pois, como destaquei na decisão que deferiu a medida liminar:

“... há plausibilidade na irresignação da impetrante, tendo em mira que o ato administrativo de demissão e cassação de aposentadoria, aparentemente, decorreu após o transcurso do prazo prescricional.

Isso porque, a impetrante, de fato, cumulava dois cargos públicos, havendo nos autos Portaria n.º 312/80 de 18 de abril de 1980 (ID 2594476 – pág. 44) indicando a admissão e lotação da servidora no segundo cargo e, ainda, há Portaria n.º 1067/80 de 18 de dezembro de 1982 (ID 2594477 – pág. 37) descrevendo a aposentadoria da servidora no primeiro cargo ocupado.

Verifica-se dos autos a acumulação de cargos da servidora era de conhecimento da Secretaria de Estado de Educação
desde 28/08/2007
, conforme se dessume dos documentos (ID 2594476 – Pág. 25/ 34), que se relacionam a situação posta em exame de acumulação de cargos e aposentadoria compulsória, descrevendo, em suma, que nos idos de 2007, a servidora

possuía duas matriculas no Estado, a primeira, 0128490-010, como inativa, aposentada por meio de portaria n.º 1067, de 18/12/1982, no cargo de agente administrativo. E a segunda, 0128490-028, como servidor ativo, no cargo de Agente Administrativo, desde 15/04/1980, ensejando conclusão da Secretaria de Estado de Educação, à época, de que não haveria acúmulo ilícito de cargos públicos (ID 2594476 – Pág. 38).

Posteriormente, há nos autos documentos sobre abertura de processo administrativo disciplinar em
29/03/2017
para apuração de infrações alusivas a acumulação ilícita de cargos que culminou com o ato administrativo de demissão e cassação da aposentadoria (ID 2594480 – Pág. 38)”.

Pois bem.

O art. 198, I, da Lei Estadual nº 5810/1994 – Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará – fixa, efetivamente, o prazo de 5 (cinco) anos para prescrição da ação disciplinar quanto a fatos puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição:

"
Art. 198 - A ação disciplinar prescreverá:

I - em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição;

II - em 2 (dois) anos, quanto à suspensão;

III - em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à repreensão."
(grifei).

Sob essa orientação, traz-se à lume entendimento do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça, respectivamente, onde se observa o posicionamento destas Cortes em casos análogos, notadamente quanto a aplicação do prazo prescricional e o termo inicial de sua contagem:

"CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. PERCEPÇÃO DE PROVENTOS COM DOIS VENCIMENTOS (UM CARGO DE PROFESSOR E OUTRO TÉCNICO). POSSES ANTERIORES À EC 20/98. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
De acordo com o art. 142, inciso I, § 1º, da Lei nº 8.112/90, o prazo prescricional de cinco anos, para a ação disciplinar tendente à demissão ou cassação de aposentadoria do servidor, começa a correr da data em que a Administração toma conhecimento do fato àquele imputado.
O art. 11 da Emenda Constitucional 20/98 convalidou o reingresso -- até a data da sua publicação -- do inativo no serviço público, mediante concurso. Tal convalidação alcança os vencimentos em duplicidade, quando se tratar de cargos acumuláveis, na forma do art. 37, inciso XVI, da Magna Carta, vedada, apenas, a percepção de mais de uma aposentadoria. Recurso ordinário provido. Segurança concedida."
(RMS n. 24737 / DF,
Rel. Min.
Carlos Britto.
Grifou-se).

......................................................................................................

"PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - MANDADO DE SEGURANÇA - PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DISCIPLINAR - ART. 142, III, § 1º, DA LEI 8.112/90 - TERMO A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL - CONTADO DA DATA DA CIÊNCIA DO FATO PELA ADMINISTRAÇÃO. 1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que o termo a quo do prazo prescricional em processo administrativo disciplinar começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido, conforme prevê o art. 142, III, § 1º, da lei 8.112/90. Precedentes. 2. Recurso especial não provido."
(REsp n. 1145173 / PR, Rel. Mina.
Eliana Calmon
).

......................................................................................................

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA ACÓRDÃO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA QUE MANTEVE A PENA DE REPREENSÃO IMPUTADA A OFICIAL DE JUSTIÇA POR ATRASO NA DEVOLUÇÃO DE MANDADO. PENA LEVE. PRAZO PRESCRICIONAL DE 180 DIAS. INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 198, § 3º E 107 DA LEI ESTADUAL 5.810/94 (RJU). INAPLICABILIDADE DO ART. 102 DA LEI ESTADUAL 5.810/94 AO RECURSO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO NA ESPÉCIE ENTRE A INTERPOSIÇÃO E O JULGAMENTO DO RECURSO PELO CONSELHO DA MAGISTRATURA.

1. Recurso em Processo Administrativo Disciplinar interposto por Oficial de Justiça contra o Acórdão n. 126.596 do Conselho da Magistratura, que manteve a penalidade de repreensão a ele imputada por demora na devolução de mandado de intimação.

2. Prejudicial de mérito. Prescrição. O termo inicial da prescrição em processo administrativo disciplinar é a data do conhecimento do fato pela autoridade competente e não a ciência de qualquer autoridade da Administração Pública (STJ. 1ª Seção. MS 20.615/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 08/03/2017).

3. Interpretação do art. 198, § 3º da Lei estadual n. 5.810/94 (RJU). Aberta a sindicância e instaurado o processo administrativo disciplinar, o prazo prescricional sofre uma interrupção sui generis, pois fica suspenso pelo período de 140 dias (arts. 208 e 223 da Lei 5.810/94), voltando a fluir na sua inteireza após esse período.

4. O prazo prescricional interrompe-se novamente com a interposição do recurso ao Conselho da Magistratura e, se for o caso, também pelo recurso a este Tribunal Pleno, nos termos do art. 107 da Lei n. 5.810/94 (RJU). Precedentes. Contudo, o prazo prescricional se reinicia no dia seguinte ao da interposição recursal, não sendo aplicável o parágrafo único do art. 102 da Lei n. 5.810/94 (RJU) em processo administrativo disciplinar, pois sua parte final é incompatível com a natureza desse processo.

5. Na espécie, a pena de repreensão imposta ao Recorrente tem prazo prescricional de 180 (cento e oitenta) dias, pelo que houve a prescrição da pretensão punitiva administrativa entre a data da interposição do recurso, em 29/04/2013, e o respectivo julgamento pelo Conselho da Magistratura em 13/11/2013.

6. Recurso Administrativo conhecido para reformar o Acórdão n. 126.596 do Conselho da Magistratura, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva administrativa, sem o registro da pena nos assentamentos individuais do servidor, como decidido pelo STF no MS nº 23.262, Rel. Min. Dias Toffoli”.

(2019.03399258-40, 207.384, Rel. Rosileide Maria da Costa Cunha, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 14.08.2019, Publicado em 23.08.2019).

Essa informação é de suma importância justamente porque, durante todo o processo da segunda aposentação, a Impetrante, demonstrando sua boa-fé, ao preencher as diversas declarações solicitadas pelo IGEPREV
,
afirmou que recebia proventos de aposentadoria na esfera estadual (PJe ID nº 2.594.477).

Passados mais de cinco anos da ciência, por parte da Administração, da apontada falta funcional, impossível a instauração e aplicação de pena de demissão em processo administrativo disciplinar.

Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SINDICÂNCIA INVESTIGATIVA. AUSÊNCIA DE CARÁTER PUNITIVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 635/STJ. PENA DE DEMISSÃO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ART. 146 DA LEI N. 8.112/1990. CONSTITUIÇÃO DE COMISSÃO PROCESSANTE APÓS CINCO ANOS DA CIÊNCIA DOS FATOS PELA ADMINISTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança onde se pretende a concessão da ordem para anular penalidade de demissão aplicada a Servidor Público devido à suposta prática da infração prevista no inciso IV, do art. 132 da Lei 8.112/1990, mediante a Portaria n. 23, de 25.01.2016, publicada no DOU de 26.01.2016. 2. É firme o entendimento desta Corte de que o termo inicial do prazo prescricional do Processo Administrativo Disciplinar é a data na qual o fato se tornou conhecido pela Administração. 3. No caso, a autoridade coatora admite ter tomado conhecimento dos ilícitos supostamente praticados pelo Servidor em 6.10.2006, à vista do Parecer PGFN/COJED n. 1794/2015 (fls. 26/59), tendo o processo administrativo disciplinar sido instaurado em 13.6.2013, quando já ultrapassado o prazo prescricional de 5 anos. 4. A sindicância instaurada em 2011, com o objetivo de aprofundamento das investigações, por não ostentar caráter punitivo, afasta a possibilidade de interrupção do prazo prescricional, a teor da Súmula n. 635/STJ. 5. Segurança concedida”.
(MS 22.593/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021).

Antes de finalizar, abro um parêntese para assentar que denegar a segurança significaria chancelar grave violação ao princípio da boa-fé e ao subprincípio do
venire contra factum proprium,
o qual veda o comportamento sinuoso, contraditório, inclusive nas relações entre a Administração Pública e o particular.

Digo isso porque, a própria administração, em um primeiro momento, apesar de indicar a impossibilidade de acumulação de aposentadorias, registrou que não havia:
“configuração de acúmulo ilícito de cargos públicos pela servidora, haja vista ter sido admitida, em seu segundo vínculo, pelo Estado, em 1980, encontrando-se amparada pelo supracitado art. 11 da EC Nº 20”
e, passados quase 10 anos deste registro, instaurou processo administrativo disciplinar contra a impetrante
.

Pelas razões expostas e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço e
CONCEDO A SEGURANÇA

para
, confirmando a liminar anteriormente deferida,
anular o Decreto de 20 de dezembro de 2019, expedido de Excelentíssimo Governador do Estado do Pará.

Sem custas, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Sem honorários, em vista no disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512 do STF e 105 do STJ.

É o meu voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

[1]

LEI Nº 3.759, DE 3 DE NOVEMBRO DE 1966.
“Art. 2º - A Fundação Educacional do Estado do Pará (FEP), com sede e fôro no Estado do Pará, terá personalidade jurídica de direito privado e será vinculada à Secretaria de Estado de Educação e Cultura”.

Belém, 16/12/2021